Tribunal: TJDFT
Processo: 0734708-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME. AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PELO NOVO CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. A reincidência somente será causa interruptiva da prescrição após o trânsito em julgado da nova condenação, diante do princípio da presunção de inocência.
2. Ainda que o efeito interruptivo somente ocorra com o trânsito em julgado, diante da possibilidade de reconhecimento da reincidência na ação penal em que se apura a prática do novo crime, a análise da ocorrência de prescrição da pretensão executória relativa à condenação anterior deve aguardar o desfecho da nova ação penal. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.